Tribunal: TJBA
Processo: 8037131-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037131-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAIQUE FERREIRA DO ROSARIO e outros Advogado(s): SHIRLEI MENEZES SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de Caique Ferreira do Rosário, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Caravelas/BA, com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares diversas, ou, alternativamente, obter liberdade provisória. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado portando aproximadamente 716g de maconha, duas balanças de precisão e R$ 242,00 em dinheiro. A defesa alegou ausência de periculosidade concreta, primariedade e residência fixa, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos autos da ação penal nº 8000786-63.2025.8.05.0050, nos seguintes termos: “Consta dos autos que CAIQUE, DENUNCIADO I, em 02/04/2025, às 15:27, na rua Dom Manoel I, em frente a residência de nº 113, bairro Tancredo Neves, Caravelas –BA, foi surpreendido pelos investigadores de polícia civil FILIPE DO CARMO CORREIA e FRANCISCO JOASSI DE ARAÚJO ALENCAR portando 2 (duas) balanças de precisão laudo pericial acostado em ID 495110726; 7 (sete) pacotes de substância entorpecente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 716 g (setecentos e dezesseis gramas) - Laudo Pericial acostado em ID 494208203, fl. 39; e a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais). Toda a droga destinava-se à mercancia, e era guardada pelo DENUNCIADO I, por determinação do DENUCIADO II, sem autorização legal, nem regulamentar. Apurou-se que os policiais civis receberam denúncias de locais onde ocorria tráfico de drogas e passaram a efetuar diligências. No dia, hora e local citado, observaram que o DENUNCIADO CAÍQUE estava montando em sua bicicleta e espantou-se ao vê-los. Em busca pessoal e na bicicleta, encontraram dentro da cesta do veículo uma sacola, que continha 2 (duas) balanças de precisão e 7 (sete) pacotes de cannabis sativa de Lineau, vulgo "maconha", que pesava aproximadamente 716g (setecentos e dezesseis gramas), além da quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais). Verificou-se que o DENUNCIADO CAÍQUE armazenava e repassava substâncias entorpecentes, a mando do denunciado EVANILSON, vulgo “Ni”, há oito meses, estando eles associados para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, na região de Caravelas. Desta forma, tendo os DENUNCIADOS incorrido nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, devem ser regularmente processados, pelo que requer o Ministério Público seja a presente recebida e os mesmos devidamente citados para responderem a imputação efetuada, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, interrogadas e cumpridas as demais formalidades legais e, se ao final forem os fatos imputados devidamente provados, sejam condenados nas penas que lhe couberem.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, a justificar a necessidade da custódia cautelar; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para substituir a segregação provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença de indícios robustos de autoria e materialidade, bem como no risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal (periculum libertatis), diante da gravidade concreta da conduta imputada. 5. O armazenamento de entorpecentes configura conduta integrante da cadeia delitiva do tráfico de drogas, sendo parte essencial da estrutura da mercancia ilícita, não podendo ser tratada com menor rigor. 6. A periculosidade do paciente restou demonstrada por sua própria confissão, indicando que guardava drogas para terceiro conhecido por "Ni" há cerca de oito meses, inclusive após alerta de autoridades policiais, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva. 7. A relevância da quantidade da droga apreendida, os instrumentos utilizados (balanças de precisão), o contexto da prática reiterada, e a repercussão local reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 8. A decisão impugnada não se baseia em argumentos genéricos, mas em fundamentos específicos e idôneos extraídos do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal. 9. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e alegado recebimento de auxílio estudantil, não afastam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 10. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada, razão pela qual se impõe a manutenção da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade evidenciada pela atuação reiterada no tráfico de drogas encontra respaldo constitucional e legal." "A guarda de entorpecente configura etapa essencial do tráfico de drogas e deve ser tratada com igual rigor repressivo." "A primariedade e demais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." "As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e à efetividade do processo penal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.004.351/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STF, RE n. 1.491.517 AgR-EDv, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 14.10.2024, DJe 28.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037131-81.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a advogada Shirlei Menezes Silva e como paciente Caique Ferreira do Rosário, apontando como Autoridade Coatora o o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5